Tribunal: TJES
Processo: 5000016-25.2018.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000016-25.2018.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO PIRES TEBALDI e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA ABUSIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. O recorrente insurge-se contra sentença que declarou a inexistência de débito de financiamento, o qual deve ser quitado pelo seguro prestamista contratado, e o condenou a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, bem como a indenizar os recorridos por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Todavia, andou bem o colega sentenciante em sua fundamentação e na fixação proporcional dos danos morais, especialmente ao concluir que "
os requeridos trataram com descaso o sentimento dos pais/irmão, intensificando o sofrimento decorrente da morte do descendente, causando abalo anímico indenizável",
de modo que a decisão recorrida deve ser preservada. 2.
Do exposto, nego provimento ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). 3. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.